Tribunal: STF
Processo: Rcl 89662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Boschilia Appolinario em face de decisão proferida pelo Juízo da 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo 0010932-46.2016.5.03.0109), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.941/DF, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Inicialmente, insta salientar que é fato incontroverso que a empresa executada na ação trabalhista de origem, encontra-se em processo de Recuperação Judicial, com fulcro nos arts. 47, 48 e 51, da Lei nº 11.101/05, conforme se observa dos autos processo n° 1048932-56.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências de São Paulo.
Diante disso, o juízo da 30ª Vara do Trabalho da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos da execução em epígrafe, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo seus sócios no polo passivo da execução, aplicando a teoria menor prevista no art. 28 do CDC, tendo declarado a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do incidente com base no disposto no art. 885-A da CLT, afastando a incidência do constante no § único do art. 82-A da Lei 11.101/05, o que foi mantido pelo TRT3 após a interposição do devido recurso.
Ato contínuo, a execução prosseguiu na 1ª instância em face dos sócios, sendo que, conforme se extrai na decisão em anexo, tão logo após esgotadas as tentativas de localização de bens disponíveis para penhora, o juízo de origem determinou a suspensão/apreensão do passaporte do sócio, ora Reclamante, medida que afronta direitos fundamentais e jurisprudência consolidada do STF, pois não observou os rigorosos critérios para sua aplicação, conforme julgamento da ADI 5.941/DF, cujo análise em controle concentrado de constitucionalidade possui efeito erga omnes e vinculante.
Com efeito, tal decisão fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de prejudicar ainda mais a situação da empresa devedora principal que está em Recuperação Judicial, pois a suspensão do passaporte do seu sócio majoritário que é publicamente reconhecido como “dono da Polishop”, apenas afastará potenciais investidores e impedirá a celebração de novos negócios que obviamente ajudariam na captação de recursos financeiros para o pagamento de credores.
[...]
Com a devida vênia, o Juízo reclamado, fazendo uma interpretação equivocada do julgamento do STF na ADI 5.941/DF, entendeu que o simples fato Supremo considerar constitucional a adoção de medidas coercitivas alternativas e não ter sido encontrado bens penhoráveis em nome do Reclamante, isso justificaria como medida extraordinária a suspensão do seu passaporte, pois resultaria em efeitos práticos para possibilitar o pagamento do débito exequendo. 
Contudo, tais fatos, por si só, não autorizam tal medida, conforme decidido pelo STF na citada ADI, a qual deve atender critérios rigorosos, respeitada a proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
Atualmente, o Reclamante está com viagem agendada para o dia 26/01/2026 com destino para Miami, onde participará de uma das maiores feiras mundiais de máquinas e produtos de beleza, a qual tem total relação com o objeto social da Polishop e, obviamente, tem fins exclusivamente profissionais para captação de recursos financeiros, celebração de parcerias comerciais, dentre outros. 
Ressalte-se, mais uma vez, que o paciente está se deslocando ao exterior exclusivamente a trabalho, com compromissos profissionais já agendados QUE EXIGEM SUA PRESENÇA FÍSICA NO LOCAL NA DATA DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2026, não se tratando, em hipótese alguma, de viagem com finalidade turística ou pessoal:
[...]
Ex positis, deve a presente Reclamação Constitucional ser conhecida e provida para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 0010932- 46.2016.5.03.0109, determinando a imediata revogação da ordem de suspensão do passaporte do Reclamante, a fim de possibilitar sua participação em eventos profissionais internacionais que possuem grande potencial de angariar recursos financeiros para a empresa devedora principal e, consequentemente, viabilizar o pagamento de credores.”

Ao final, em sede liminar, requer “a concessão da tutela de urgência para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada com a imediata revogação da ordem de suspensão do passaporte do Reclamante, até a decisão final da presente reclamação”.

É o relatório. DECIDO.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, não estão presentes na hipótese.
O parâmetro de controle invocado é o que definido pela CORTE no julgamento da ADI 5941, Rel. Min. LUIZ FUX, cujo acórdão restou assim ementado: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 
16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG determinou a suspensão do direito de dirigir (pelo prazo de 2 anos) e do passaporte do executado, ora Reclamante, com recolhimento da CNH, retenção do passaporte e impedimento de expedição de passaporte/documento de viagem, além da verificação de movimentação de entrada e saída do país, sob os seguintes fundamentos: 

“O 3º executado JOAO BOSCHILIA APPOLINARIO aponta a inexigibilidade do crédito exequendo, decorrente de previsão no item 12 do Plano de Recuperação Judicial da 1ª ré POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA de suspensão das demandas executivas ajuizadas em desfavor dos coobrigados da empresa. 
A sentença ID 52976a0 julgou procedente o IDPJ instaurado nos autos, com inclusão dos sócios no polo passivo da execução. 
A decisão transitou em julgado em 27/05/2025, tendo a execução prosseguido e restando frustrados os meios empregados até o momento.
Tratando-se de execução de crédito alimentar, considerando as meras alegações do 3º executado, sem qualquer documento ou prova juntada aos autos, ônus do qual não se desincumbiu, prossiga-se na execução.   
Quanto à adoção das medidas atípicas postuladas pelo exequente, previstas no art. 139, IV, do CPC, recentemente declaradas constitucionais no julgamento da ADI 5.941 pelo STF, em 09/02/2023, não cabe aplicação no sentido amplo e irrestrito, pois, como declarado na mesma, devem ser observadas as ressalvas dispostas nos artigos 1º, 8º e 805 do CPC, além dos "direitos fundamentais da pessoa humana". O artigo 1º do CPC diz que o processo civil deve ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais da Constituição. 
No presente caso, contudo, verifica-se que o 3º réu é pessoa conhecida na mídia por sua ostentação social, com programas televisivos e em redes sociais, com foco em empreendedores de alto nível e projetos de sucesso em investimentos estratégicos.
Há que se questionar a ocorrência de ocultação/blindagem de patrimônio, uma vez que o nível social ostentado se mostra incompatível com a alegada inexigibilidade vinculada ao processo de Recuperação Judicial da empresa, o qual pressupõe dificuldades financeiras e necessidade de reequacionamento de débitos junto aos credores.
A presente execução, diga-se de passagem, é da monta de quase 1 milhão de reais, conforme cálculo pericial de ID 91e8704, atualizado em abril /2024.
Inicialmente, com relação ao pedido de cancelamento dos cartões de crédito dos executados, indefiro porquanto não trará qualquer utilidade prática para a execução, haja vista que a emissão de novos cartões é extremamente simples nos dias atuais, sem mencionar que poderia se utilizar de cartões de terceiros.
No tocante aos pedidos de suspensão/retenção da CNH e do passaporte, embora este juízo já tenha se posicionado em outros processos pela impossibilidade da medida, por configurar prática gravosa e de pouca utilidade para a execução, o excelso STF, em recente decisão (ADI 5941), manifestou-se pela possibilidade, em caráter excepcional, do acolhimento de tal pleito.
Logo, torna-se necessário examinar se os meios ordinários para pagamento do débito já foram implementados e, em última análise, utilizar-se de tais medidas. 
No caso dos autos, verifico que contra os executados foram realizadas diversas medidas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, CCS), sendo todas infrutíferas para fins de quitação da dívida. Assim, como medida extraordinária, defiro a suspensão /retenção das CNH´s e dos passaportes dos executados nos termos adiante.
[...]
Ressalta-se, novamente, que as medidas acima determinadas, não configuram violação ao direito de ir e vir do réu, mas sim ações que visam restringir o acesso a viagens internacionais do referido empresário, tudo no intuito de induzir o devedor a satisfazer a presente execução e finalizar o processo trabalhista, com o adimplemento de verbas que possuem natureza alimentar.” (eDoc. 4, fls. 42-44)

Como se vê, o Juízo reclamado determinou, excepcionalmente e por prazo certo, as medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e do passaporte da parte executada na origem, ora Reclamante, como mecanismo de indução do comportamento do devedor de prestação pecuniária alimentar reconhecida em sentença judicial transitada em julgado, após esgotadas outras medidas típicas de constrição patrimonial e reunidos indícios relevantes de externalização de riqueza incompatível com a situação patrimonial indicada nos autos. 
Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer violação ao paradigma invocado desta CORTE, considerando a observância, pelo Juízo reclamado, da excepcionalidade, proporcionalidade e razoabilidade das medidas adotadas de modo fundamentado, a partir do conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 139, IV, do CPC e do entendimento fixado por este TRIBUNAL no julgamento da ADI 5941.
Dessa forma, em análise preliminar, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida. 
Intime-se o Juízo Reclamado para que preste informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.
Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente